Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, em vista do afastamento temporário do magistrado prevento da atividade judicante. Em exame aos autos do processo na origem, verifica-se que as partes entabularam acordo, já homologado por sentença. Desta feita, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403